Tribunal: STF
Processo: Rcl 50998
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Grupo indeterminado de pessoas, representado por Wilson Vasques, alega violação, por parte do Juiz de Direito da 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública do Município de Sidrolândia e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, à decisão cautelar proferida na ADPF 828.



    Narra que o juiz de primeiro grau concedeu, liminarmente, ordem de reintegração de posse em demanda proposta pelo Município de Sidrolândia/MS, sob a condição de que o ente público autor promova a realocação dos ocupantes do local.



    Relata ter o Município autor interposto contra referida decisão agravo de instrumento, que veio a ser provido pelo Tribunal de Justiça local para determinar a efetivação da liminar concedida em favor do ente público sem a necessidade de atendimento das condições fixadas pelo magistrado de primeiro grau.



    Pede, desse modo, o deferimento do pedido de medida liminar, em ordem a suspender os efeitos da ordem de reintegração de posse.



    É o relatório.



    2. O paradigma de confronto invocado nesta reclamação é a decisão cautelar proferida pelo ministro Roberto Barroso que determinou a suspensão, pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da data de prolação daquele decisum (04.06.2021), de medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações ou remoções forçadas de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, data estabelecida pelo decreto Legislativo nº 6/2020 como início do estado de calamidade pública no País em decorrência da pandemia causada pelo novo coronavírus.



    No que toca a ocupações posteriores àquele marco temporal, os agentes estatais poderão, na dicção da decisão de referência, “agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas”.



    Recentemente, em Sessão Virtual Extraordinária de 6.12.2021 a 8.12.2021, o Plenário desta Suprema Corte referendou a medida cautelar deferida para, dentre outros pontos, prorrogar a eficácia do provimento cautelar de referência, de modo a mantê-lo vigente até 31 de março de 2022.



    No que toca ao caso ora em apreço, extraio das decisões vergastadas que o assentamento em tela data de 10.05.2021, não atendendo, portanto, ao critério temporal definido na ADPF 828, segundo o qual estão suspensas medidas de remoção de pessoas integrantes de ocupações que remontam a período anterior a 20 de março de 2020. 



    Não violou a autoridade da decisão cautelar de referência, portanto, o magistrado de primeiro grau ao determinar a reintegração de posse da área pública ocupada, tanto mais porque impôs a observância de medidas destinadas a resguardar o direito à moradia digna dos ocupantes em questão, nos exatos termos fixados na ADPF 828.



    Transcrevo, para melhor compreensão dos fatos, a parte dispositiva daquele pronunciamento judicial:



    Ante o exposto, determino:



    1 –O restabelecimento da ordem de reintegração de posse (fls.46/48),que deverá ser efetivada com a condição de que o Município de Sidrolândia, pelos órgãos municipais responsáveis, disponibilize aos ocupantes do local,meios adequados para se realocarem, com dignas condições, salvaguardados os direitos à saúde e moradia, notadamente por conta da pandemia da Covid-19, autorizando, se excepcionalmente necessário, o uso da força policial, em caso de resistência injustificada.



    2 – Cumpra-se a serventia todos os atos necessários para regular citaçãona forma do art. 554, §§ 1º e 2º, CPC.



    3 – Defiro o pedido da DPE para ingresso como terceira interessada, na forma requerida. Anote-se no SAJ.



    Dê-se ciência ao Ministério Público e Defensoria Pública,especialmente para, juntamente com a equipe municipal de assistência social, disponibilizem o acompanhamento, orientação e fiscalização das famílias que pretendam rejeitar, injustificadamente, as alternativas oferecidas ou daqueles que eventualmente não se enquadrem como pessoas em situação de vulnerabilidade social. 



    Lado outro, o Tribunal de Justiça local proveu agravo de instrumento manejado pelo ente municipal, autorizando o implemento da medida possessória sem a observância das condicionantes outrora impostas.



    Penso que essa específica circunstância confere plausibilidade à tese autoral de que teria havido inobservância das diretrizes fixadas na ADPF 828, uma vez que, repita-se, a remoção forçada de pessoas em ocupações posteriores a 20 de março de 2020, conquanto não esteja suspensa, deve observar as medidas mitigadoras fixadas por esta Corte, voltadas a diminuir o impacto do desalojamento sobre pessoas em situação de vulnerabilidade durante a atual crise sanitária. 



    3. Ante o exposto, defiro o pedido de medida liminar tão somente para restabelecer a eficácia da medida liminar concedida pelo Juiz de Direito da 1ª. Vara Cível e da Fazenda Pública do Município de Sidrolândia, de modo a autorizar a reintegração de posse buscada no Processo nº 801302-51.2021.8.12.0045, desde que atendidas as condições fixadas naquele pronunciamento judicial.



    4. Comunique-se, com urgência, à 1ª Vara Cível e da Fazenda Pública do Município de Sidrolândia e ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul.



    5. Solicitem-se informações às autoridades reclamadas (CPC, art. 989, I).



    6. Cite-se a parte beneficiária (CPC, art. 989, III). 




    7. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 13 de dezembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator